Tribunal: TJBA
Processo: 8064204-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064204-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRENE SANTANA CAMPOS REIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA REPETITIVO Nº 1029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Agravante contra decisão interlocutória que declinou a competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública em processo de execução individual de sentença coletiva, sob o fundamento do valor da causa enquadrar-se no teto de alçada dos Juizados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução individual de título executivo formado em ação coletiva pode ser processada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando o valor da causa se enquadra no limite de alçada destes juizados; e (ii) avaliar a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese de execução individual de título coletivo, tramitado sob rito ordinário, perante a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta em razão do valor da causa para as ações que se enquadram em suas previsões, possui exceção expressa no artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, que exclui as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 4. A execução individual de sentença coletiva, ainda que individualizada em sua fase satisfativa, mantém sua origem em um título executivo de natureza coletiva, o que a afasta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1029, consolidou o entendimento de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução". Tal tese fundamenta-se na inadequação do rito sumaríssimo às complexidades das execuções de títulos coletivos formados em Varas comuns. 6. A decisão agravada, ao desconsiderar a natureza do título executivo e basear a declinação de competência exclusivamente no valor da causa, contraria o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e o posicionamento já adotado por este Egrégio Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. A execução individual de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário não se submete à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa, conforme Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, inciso I, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1029 (REsp 1.804.186/SC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8064204-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IRENE SANTANA CAMPOS REIS e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora